Tribunal: TJBA
Processo: 8125318-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125318-04.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO BISPO PINHEIRO FILHO

Advogado(s)
:
JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA POR INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO DOS DADOS AUTORAIS NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. BIOMETRIA FACIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE OBJETIVO ILEGAL. INCIDÊNCIA DOS INCISOS II E III DO ART. 80 DO CPC. VIOLAÇÃO AO DEVER DE BOA-FÉ PROCESSUAL. MULTA APLICADA EM 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora realizou a contratação com a parte ré e, consequentemente, se a inscrição do nome nos cadastros restritivos de crédito foi regular.

III. Razões de decidir

3. A parte ré demonstrou, por meio de documentação robusta, a existência de relação contratual com a parte autora, incluindo ficha comercial assinada e
selfie
capturada no momento da contratação.

4. Cabe ao devedor comprovar o pagamento do débito, conforme art. 373 do CPC, não havendo que se falar em ônus do credor de apresentar prova negativa. O autor não compareceu à audiência de instrução, o que ensejou a confissão ficta.

5. A inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito foi legítima, uma vez comprovada a contratação e a inadimplência.

6. Diante da regularidade da negativação, não há que se falar em dano moral indenizável, que somente ocorre nas hipóteses de inscrição indevida.

7. A litigância de má-fé restou configurada, em vista do uso do processo com a finalidade de se esquivar do pagamento de dívida efetivamente contraída.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CF/1988, art. 5º, X.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125318-04.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLAUDIO BISPO PINHEIRO FILHO e como apelada BANCO ORIGINAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.